Tribunal: STF
Processo: RE 101404
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-17
Data de publicação: 1984-12-17

Ementa:
- TRÂNSITO. SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR A GASOLINA POR MOTOR A OLEO
DIESEL. LEGITIMIDADE DA RESOLUÇÃO N. 509 DO CONTRAN, QUE FIXA
CRITÉRIO PARA A APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE ALTERAÇÃO, SUJEITOS A
AUTORIZAÇÃO PREVIA DA AUTORIDADE COMPETENTE (C. N. T., ARTS. 5. V,
E 39).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.